Tribunal: TJSP
Processo: 1086712-98.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Débito cadastrado no portal "Serasa Limpa Nome", de acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Ausência de comprovação da efetiva cobrança do débito pelo réu. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. RECURSO DO RÉU PROVIDO e NÃO CONHECIDO O RECURSO DA AUTORA.